Tribunal: TJDFT
Processo: 0042076-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042076-14.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA LUCIA DOURADO FERREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao DISTRITO FEDERAL, para se manifestar quanto à petição de ID 73498416, acompanhada dos documentos (ID 73498419), na qual as herdeiras de VERA LÚCIA DOURADO FERREIRA pleiteiam habilitação no feito, em decorrência do falecimento da mencionada exequente. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador